Tribunal: CARF
Processo: 11080.733560/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733560/2011-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.466 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
SEMINDO GERMANO SCHERER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PESSOA JURÍDICA.
Tendo sido constatada omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas,
por meio da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF, entregue
pelas fontes pagadoras e, não havendo contra provas por parte do contribuinte,
deve ser mantido o lançamento
IRRF.
Não tendo sido apresentado pelo contribuinte provas suficientes que
comprovassem o imposto de renda retido na fonte informado em sua
Declaração de Ajuste Anual, mantém-se o feito fiscal.
RESPONSABILIDADE. IRRF.
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do imposto extingue-se, no
caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste
anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de IRRF de R$ 248,18
retido por Foto Digital Morsch Ltda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733560/2011-89
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.466 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733560/2011-89

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 28/11/2011, a Notificação
de Lançamento de fls. 07 a 11, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2010, ano-calendário 2009, que resultou em imposto, no valor total de
15.962,32, e demais acréscimos legais, sendo: R$ 1.140,14, sujeito à multa de ofício, e
R$ 14.822,18, sujeito à multa de mora.
Motivou o lançamento de ofício:
a) A compensação indevida de IRRF, no valor total de R$ 15.299,37, tendo em vista a
ausência de Dirf, sendo: 1) no valor de R$ 15.051,19, que teria sido retido pela
Cooperativa
de
Crédito
Pequenos
Empresários,
Microempresas,
CNPJ
06.260.899/0001-68; e, 2) no valor de R$ 248,18, que teria sido retido por Foto Digital
Morsch Ltda, CNPJ 06.697.761/0001-20; e,
b) A omissão de rendimentos, no valor de R$ 4.145,96, com IRRF, no valor de R$
477,19, pagos pelo Itaú Unibanco SA, CNPJ 60.701.190/0001-04, tendo em a Dirf
entregue pela fonte pagadora.
Cientificado dos lançamentos em 19/12/2011 (flS. 48 e 49), o interessado apresentou
impugnação de fl. 02, em 29/12/2011 (fl. 1), discordando da omissão e glosas de IRRF,
alegando que este consta do Comprovante de Rendimentos fornecido pela fonte
pagadora.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/12/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 16/01/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF sobre rendimentos de aluguéis declarado está comprovado nos autos;
b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação da retenção na fonte de IRRF de aluguéis de
R$ 14.597,45 por Sicredi Empreendedores (CNPJ 06.260.899/0001-68) por meio de recibos de
alugueis e formulário emitido pela Imobiliária Dimovel Ltda.
Observo que o contribuinte anexou, às fls. 69 e ss., os boletos bancários emitidos
por Imobiliária Dimovel em face de Sicredi Empreendedores e Unibanco – Uniao de Bancos
Brasileiros S/A. com a demonstração da composição do valor a ser pago de aluguéis, denotando
que o pagamento seria líquido de IRRF em favor do recorrente, assim como demonstrando a sua
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.466 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733560/2011-89

composição para fins de dedução em sua DDA. No entanto, a juntada de boletos bancários sem a
demonstração da compensação bancária, seja por extratos bancários, seja pelos comprovantes de
pagamento por meio de chancelas mecânicas ou mesmo por meio de comprovação de pagamento
emitido pela instituição financeira, não é suficiente para demonstrar que o recorrente recebeu o
valor líquido de IRRF.
Na fl. 83, há impressão de detalhamento de DIRF, entregue em 28/12/2011,
relativa à retenção de R$ 248,18 por Foto Digital Morsch Ltda, CNPJ 06.697.761/0001-20. Em
homenagem ao princípio da Verdade Real e formalismo moderado, admito a juntada posterior do
referido documento. Considerando que o motivo da glosa decorre da citada ausência de DIRF, é
de se restabelecer a dedução de IRRF de R$ 248,18 retido por Foto Digital Morsch Ltda.
Em relação à dedução indevida de IRRF indicada no rendimento pago por
Cooperativa de Crédito Pequenos Empresários, Microempresas, CNPJ 06.260.899/0001-68, no
valor de R$ 15.051,19, e a omissão de rendimentos, no valor de R$ 4.145,96, de rendimentos
pagos pelo Itaú Unibanco SA, CNPJ 60.701.190/0001-04, tendo em vista que o recorrente trouxe
em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos
do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dela toma-se conhecimento.
Das Glosas da Compensação do IRRF:
Para comprovar a retenção do IRRF, no valor de R$ 15.299,37, que teria sido retido
pela Cooperativa de Crédito Pequenos Empresários, Microempresas, CNPJ
06.260.899/0001-68; e, no valor de R$ 248,18, que teria sido retido por Foto Digital
Morsch Ltda, CNPJ 06.697.761/0001-20, o contribuinte anexou aos autos documento
emitido pela administradora de imóveis.
Em pesquisas aos sistemas informatizados da RFB, constatou-se que não houve entrega
de Dirf pela já citadas fontes pagadoras.
Assim, para comprovar a retenção acaso sofrida, deveria o contribuinte anexar
Comprovante de Rendimentos emitido pelas fontes pagadora. Documento emitido pela
administradora de imóveis não é hábil para comprovar a retenção de imposto de renda
na fonte.
Cabe lembrar, por oportuno, das considerações trazidas pelo Parecer Normativo SRF no
1/2002 que esclarece, salvo nos casos em que a tributação é exclusiva na fonte, sobre a
responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do imposto, cessada a partir da data
final prevista para a entrega da Declaração de Ajuste da pessoa física:
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento
do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual. (...)
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que não houve retenção
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.466 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733560/2011-89

do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei
exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo,
considerando todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais
exigir da fonte pagadora o imposto.
Conforme se conclui do ato citado, acaso não comprovando ter sofrido a retenção do
IRRF, inexiste dúvida de que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto de renda
é do contribuinte que, não o fazendo espontaneamente, sujeita-se ao lançamento de
ofício com os acréscimos que lhe são próprios.
Cabe lembrar que devem os contribuintes manter em boa guarda e ordem todos os
documentos que se refiram aos rendimentos e deduções declarados, aos atos e às
operações que contribuíram para modificar sua situação patrimonial. Essa guarda deve
ser observada enquanto não se efetivar a caducidade de a Fazenda Pública proceder ao
lançamento tributário, ou seja, pelo prazo decadencial atinente ao imposto - art. 797 do
RIR/1999.
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
Dessa forma, nada havendo a ser reparado, mantém-se as glosas das compensação do
IRRF.
Da Omissão de Rendimentos:
O lançamento foi baseado na entrega de Dirf pela fonte pagadora Itaú Unibanco SA,
CNPJ 60.701.190/0001-04, devendo ser mantido, tendo em vista não haver o
contribuinte anexado qualquer documento a fim de elidir o feito fiscal.
Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas
pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das
declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são neutras
quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Dessa forma, mantém-se a omissão de rendimentos, no valor de R$ 4.145,96, com
IRRF, no valor de R$ 477,19, pagos pelo Itaú Unibanco SA, CNPJ 60.701.190/0001-04
Diante do exposto, encaminho o voto no sentido de se julgar IMPROCEDENTE a
impugnação da Notificação de Lançamento de fls. 07 a 11.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para restabelecer a dedução de IRRF de R$ 248,18 retido por Foto Digital
Morsch Ltda.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.466 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733560/2011-89

Fl. 103
DF CARF MF
Original